Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AFASTAMENTO DA REGRA LEGAL (ART. 85, § 2o, CPC). SÚMULA VINCULANTE 10, STF. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, CPC. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OBSERVADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. Constatado que o acórdão embargado enfrentou, devidamente, todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão da embargante, sem motivo para se falar em obscuridade, dúvida ou omissão, tampouco em ausência de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC), resta evidenciado o propósito de rediscussão da causa.
3. O acórdão recorrido foi claro ao afirmar os motivos pelos quais incidiria, no caso concreto, a regra do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil e não o § 2o do referido dispositivo legal. Não houve, portanto, indevido afastamento da incidência de regra legal, tendo ocorrido, na verdade, o correto enquadramento da situação descrita nos autos à norma jurídica, não havendo, pois, que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário (súmula vinculante 10).
4. A falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão.
5. Embargos de declaração desprovidos.